Tribunal: TCU
Processo: 014.039/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial a convênio para apoiar a execução de ações complementares de atenção à saúde aos povos indígenas, (...), no âmbito do subsistema de atenção à saúde indígena, sob a gestão do Distrito Sanitário Especial Vale do Rio Javari.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde relativa ao convênio 57.331/2011, celebrado com a Missão Evangélica Caiuá para "apoiar a execução de ações complementares de atenção à saúde aos povos indígenas, (...), no âmbito do subsistema de atenção à saúde indígena, sob a gestão do Distrito Sanitário Especial Vale do Rio Javari". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 1o, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 169, V, do RI/TCU e nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde; 9.3. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. encerrar o presente processo e arquivar os autos.